Tribunal: STF
Processo: HC 216636
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Barbosa Chaves Júnior em favor de Valter Nunes de Souza contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 747.936/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente em 27.5.2022 pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Relata que a polícia teria apreendido a droga com uma pessoa na via pública, que teria indicado o paciente como seu vendedor, mas, ao realizar busca em seu domicílio, nenhuma droga teria sido encontrada. (p. 2)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 6)



    Afirma que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 7)



    Sustenta que não teria sido caracterizada a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 9)



    Alega violação ao princípio da homogeneidade, pois em caso de condenação a pena eventualmente aplicada não ultrapassaria o patamar de 8 anos, e, sendo primário e de bons antecedentes, o paciente receberia o regime semiaberto. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O TJMG negou a medida liminar em HC. (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em observância à Súmula 691 deste Tribunal. (eDOC 5)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naqueles Tribunais, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em dupla supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que ocorre no caso em questão. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho do decreto de prisão preventiva:



    “Da atenta análise do Boletim de Ocorrência e das declarações do condutor, verifica-se que a Polícia Militar abordou pessoa conhecida dos militares como sendo dependente química e esta reportou ter adquirido uma pedra grande de substância análoga a crack no Bairro Novos Tempos (Morro do Carrapato) de pessoa de alcunha “Totinho”. 



     Em diligência, os condutores narraram que chamaram por diversas vezes no local indicada pela suposta dependente química e que não foram atendidas, mas notaram que “Totinho” (Valter Nunes de Souza) correu e despejou substâncias análogas a crack e maconha no vaso sanitário, dando descarga com o intuito de ocultar os entorpecentes.



     Além disso, há relato de que o flagranteado foi encontrado com resquícios de substâncias análogas a maconha e crack pelo corpo, que na residência foram encontrados diversos sacos de chup chup inteiros e cortados e certa quantia em dinheiro em espécie e, ainda, de que o flagranteado é conhecido no meio policial pela prática de tráfico de entorpecentes, revestindo os fatos, portanto, de gravidade em concreto. 



     A notória e evidente reiterada prática do delito de tráfico de drogas e a existência de outras autuações na Certidão de Antecedentes Criminais do flagranteado indicam a existência de risco à ordem pública a recomendar a prisão preventiva, com supedâneo no art. 312 e art. 313, I, do CPP.” (eDOC 3, p. 21)



    Colho, também do auto de prisão em flagrante de Cláudia Regina Rocha Mesquita, corré: 



    “Que a declarante confirma ser usuária de crack há aproximadamente oito anos, e que já tinha costume de comprar a droga de "Totinho"; que já comprou drogas direto com o Totinho, mas que hoje pediu a um desconhecido que estava na rua, nas imediações da casa de Totinho, cujo nome não sabe informar, para comprar a droga, tendo dado a essa pessoa a quantia de dez reais; que na ocasião a declarante informa que Totinho não gosta que pare de carro na porta da casa dele, por isso a declarante pediu a uma pessoa que comprasse a droga para a mesma; que perguntou se ele iria até a casa de Totinho e ele topou, entretanto, a declarante não o viu indo até a casa de "Totinho"; que, a declarante foi abordada pelos militares depois de ter saído do banheiro da rodoviária, sendo que já estava atravessando a rua quando foi abordada, sendo a pedra de crack encontrada pelos militares no bolso da jaqueta da declarante; que contou que havia comprado a droga de Totinho, e que a droga era para seu uso, sendo conduzida até o quartel da Polícia Militar.” (eDOC 3, p. 48)



    Da detida análise dos trechos supracitados, verifica-se a inconsistência do suporte fático para fundamentar a prisão preventiva. A interrogada Cláudia não afirmou haver recebido a droga do paciente; do boletim de ocorrência e do auto de apreensão (p. 35 e 38) não constou o registro de coleta de corpo de delito da residência do paciente – os resquícios de substâncias análogas a drogas não poderão ser confirmados.



    Ainda que, em sede de decisão cautelar, não se adote o standard probatório de além da dúvida razoável, deve-se embasar a restrição à liberdade em elementos probatórios suficientes ao juízo de verossimilhança adequado a esta fase procedimental. (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 14ª ed. 2017. p. 582).



    Embora a autoria possa vir a ser demonstrada durante a persecução penal, inexistem, neste momento, elementos suficientes para legitimar a restrição cautelar à liberdade do paciente. Ainda que limitada a cognição em sede de habeas corpus, é assente ser nela possível a análise de consistência do suporte fático da motivação judicial (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).



    Destaco, ademais, que a autoridade policial deixou de ratificar a prisão em flagrante nos seguintes termos:



    “Ocorre, no entanto, que, em cartório, Claudia alterou sua versão, minudenciando a dinâmica dos fatos. Segundo a depoente, ela pediu para um terceiro desconhecido comprar a droga, passando a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para esse sujeito. Alega que não viu o momento exato em que este terceiro compareceu à casa de Totinho. 



    Sendo assim, entendo que são insuficientes os indícios acerca da prática do tráfico, uma vez que a testemunha que indicou Totinho como autor do crime de tráfico não referendou as informações prestadas aos militares em cartório. Em seu depoimento, Cláudia afirmou que entregou uma nota de R$ 100,00 (cem reais) a um terceiro, para que este realizasse a aquisição das substâncias ilícitas. Após a abordagem do investigado, não foi encontrada qualquer nota de R$ 100,00 (cem reais).



     Além disso, Cláudia afirmou que não viu o momento em que o terceiro foi até a residência de Totinho buscar a droga.



      Desta forma, entendo que são insuficientes os indícios no presente momento para efetuar a prisão em flagrante, de modo que demandam mais diligências para a formação da convicção desta autoridade.” (eDOC 3, p. 58/9)



    Vislumbro, portanto, manifesto constrangimento ilegal à liberdade do paciente a ensejar a superação do óbice formal.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente